Tribunal: TJDFT
Processo: 0004075-30.2011.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Vistos, etc. Intimada, a parte autora manifesta concordância com os termos da proposta de acordo de ID 50795070, ofertada pela instituição financeira, indicando as contas para depósito do valor principal e do valor dos honorários devidos à Defensoria Pública. (id 52829839) Tendo em vista o disposto no artigo 3o do CPC, segundo o qual a tentativa de solução consensual dos litígios deve ser estimulada a qualquer tempo, homologo o acordo de ID 50795070. Intime-se o banco para efetuar e comprovar o pagamento nas contas bancárias indicadas no ID 52829839. Prazo: dez dias. I. Brasília, 7 de dezembro de 2023 Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator